Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO AO PRIMEIRO PEDIDO.

1. Havendo declaração de hipossuficiência nos autos e inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da insuficiência de recursos, defere-se o pedido de gratuidade da justiça.

2. A gratuidade de justiça requerida e não apreciada tem efeito retroativo à data do primeiro requerimento.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.